Tribunal: TJES
Processo: 5000734-85.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000734-85.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABRINA LISLYE BONO DA SILVA

APELADO: AGUIDA CELESTE CREMASCO SCARDINI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. COAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cliente contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários ajuizada por advogadas contratadas para patrocinar três demandas (divórcio com partilha, guarda/alimentos e indenizatória), fixando a verba em R$ 55.945,00, e improcedente a reconvenção, na qual a ré pleiteava restituição de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os honorários pactuados e arbitrados em 10% do proveito econômico configuram abusividade ou excesso; (ii) verificar se as tabelas da OAB/ES possuem caráter vinculativo; (iii) apurar se a revogação do mandato por alegada quebra de confiança afasta o dever de pagamento proporcional; (iv) estabelecer se houve coação ou condutas antiéticas pelas advogadas; (v) examinar a procedência do pedido reconvencional de devolução de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, não sendo obrigatória nem vinculativa, prevalecendo o que for pactuado entre as partes, desde que respeitados os limites éticos.

O percentual fixado em 10% sobre o proveito econômico da partilha é compatível com a complexidade, o zelo e o tempo de atuação das advogadas, não caracterizando abusividade ou onerosidade excessiva.

A revogação unilateral do mandato pelo cliente não exclui o direito das advogadas de receber honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, conforme jurisprudência pacífica do STJ e o art. 17 do Código de Ética da OAB.

Não há provas de coação, ameaça ou violação ética por parte das advogadas, sendo insuficientes os áudios e mensagens juntados pela apelante para infirmar o contrato regularmente firmado.

A reconvenção não merece acolhida, pois não se demonstrou excesso na cobrança, tampouco dano moral indenizável.

A atuação das advogadas, com liminares favoráveis e instrução processual robusta, foi determinante para o resultado positivo obtido posteriormente pela apelante, o que justifica a fixação proporcional dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As tabelas de honorários da OAB possuem caráter orientador, sem força vinculativa, prevalecendo o que for pactuado entre as partes.

A revogação unilateral do mandato pelo cliente não afasta o dever de pagar honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Não se configura coação nem abusividade na cobrança quando ausentes provas de conduta ilícita e quando o percentual se mostra compatível com a complexidade e o resultado obtido.

É improcedente pedido reconvencional de restituição de valores e indenização por danos morais se não comprovada cobrança excessiva ou violação ética pelo advogado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC/2002, arts. 473 e 682, I; EOAB (Lei 8.906/94), art. 22, § 2º; Código de Ética e Disciplina da OAB, arts. 17 e 38; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 07.11.2016; STJ, AgInt no REsp 1803346/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.08.2019, DJe 11.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 2348277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já referido, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Sabrina Lislye Bono da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES (id.
9924462
), que julgou procedente o pedido formulado por
Aguida Celeste Cremasco Scardini
e
Beatriz Barros Oliveira,
para o fim de arbitrar em favor das autoras os honorários de
R$55.945,00
(cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais).

Na petição inicial (id.
9924337
), as autoras narraram que:

•
Foram contratadas pela ré para prestar serviços advocatícios em três processos judiciais distintos: uma ação de divórcio com partilha de bens, uma de guarda/alimentos/visitas e uma ação indenizatória;

•
Os honorários foram ajustados em uma entrada de R$ 5.000,00, acrescida de percentuais sobre o proveito econômico a ser obtido ao final das demandas (20% sobre a partilha de bens e 30% sobre a indenização);

•
Aduziram que a ré efetuou o pagamento parcial de R$ 2.500,00 em espécie e adiantou R$ 25.000,00 mediante a entrega de semijoias. Sustentaram que, no curso dos processos, a cliente passou a manifestar insistente preocupação em não conseguir arcar com os valores finais, o que gerou desentendimentos e culminou na rescisão unilateral do contrato;

•
Após a revogação do mandato, a ré teria se recusado a negociar o pagamento dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, considerando o valor já pago como quitação integral dos serviços;

•
Afirmaram ter prestado os serviços de forma diligente por aproximadamente três anos, realizando inúmeros atendimentos, elaborando diversas petições e obtendo provimentos liminares favoráveis à ré;

•
No momento da rescisão, os processos já se encontravam em fase avançada, saneados e prontos para a audiência de instrução;

•
O valor total recebido (R$ 27.500,00) é manifestamente insuficiente para remunerar o volume de trabalho desempenhado e seria inferior até mesmo ao mínimo estabelecido pela tabela da OAB/ES.

Citada, a ré apresentou contestação (id.
9924443
). Argumentou que:

•
Embora tenha confirmado a celebração dos três contratos, sustentou que o trabalho desempenhado pelas autoras foi mínimo, restrito à fase postulatória e de baixa complexidade;

•
Atribuiu a responsabilidade pela rescisão contratual exclusivamente às autoras, alegando que a quebra de confiança foi motivada por condutas antiéticas e ilegais;

•
Alegou ter sido coagida a vender bens particulares para arcar com os honorários e ter recebido orientação para alienar um imóvel do casal sem a autorização do ex-cônjuge, o que configuraria fraude;

• Considerou o valor já adimplido, no total de R$ 27.500,00 (R$ 2.500,00 em espécie e R$ 25.000,00 em semijoias), excessivo e desproporcional ao serviço efetivamente prestado;

•
Comparou o montante com a tabela da OAB/ES para demonstrar que a quantia paga seria superior à devida, considerando a atuação parcial das advogadas;

•
Apontou, ainda, ser indevida a cobrança de honorários sobre a ação indenizatória, pois esta não gerou proveito econômico;

•
Por fim, acusou as autoras de violação do Código de Ética da OAB, tanto pela cobrança excessiva e recebimento de bens em contrato de risco, quanto por ajuizarem ação contra ex-cliente em matéria conexa à sua atuação profissional.

•
Com base nos mesmos fatos narrados na contestação — notadamente a cobrança excessiva, a coação para o pagamento e a quebra de confiança —, a ré, na qualidade de reconvinte, pleiteou a restituição de parte dos valores pagos e a reparação por danos morais.

•
Afirmou que a conduta das advogadas/reconvindas causou-lhe abalo psicológico e financeiro, justificando a indenização;

•
Requereu:

a)

a total improced
ê
ncia dos pedidos formulados na petição inicial
;

b)

a proced
ê
ncia da reconvenção para condenar as autoras/reconvindas
:
i.
à devolução da quantia de R$ 18.181,00, referente aos honorários pagos em excesso;
ii.
ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de indenização por danos morais.

c)

a condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e honor
á
rios de sucumb
ê
ncia
.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido autoral e improcedente a reconvenção. Transcrevem-se os trechos de maior relevância:

“(...)
Analisando os documentos acostados aos autos
, principalmente a inicial da AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, id.6155490 e o documento juntado pelo malote id.11479607 HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, verifiquei o seguinte: Quanto da partilha, a parte requerida SABRINA, ficou com a propriedade dos seguintes bens:
1) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ORALDO COLEEHO, 267, LAGO DO CISNES, SÃO MATEUS-ES
, avaliado de acordo com a petição inicial em R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais)
; 2) AS DUAS KITNET
’S LOCALIZADAS À RUA JOÃO JOÃO BENTO SILVARES
, 493, AP. 03 E 04 cada uma avaliada de acordo com a petição inicial em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
3) O VEÍCULO HYUNDAY/CRETA 16M, PLACA PPX2303
, avaliado de acordo com a petição inicial em R$ 64.450,00 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e quinhentos reais).
Totalizando o ganho ao final da partilha em R$ 834.450,00 (oitocentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais).

(...) Analisando os valores contidos no contrato de prestação de serviços advocatícios, verifico que os mesmos não se apresentam excessivamente onerosos. Isto porque, o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 8.906/94) estabelece que seja levado em conta o trabalho desenvolvido pela causídica e o lapso temporal decorrido desde o ajuizamento da demanda e o acordo judicial homologado em Juízo, a remuneração deve ser compatível com o esforço despendido e o valor econômico da questão. Neste sentido:

“
O art. 22 do EOAB dispõe em seu
§ 2
º que: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honor
ários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compat
ível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
"

(...) A parte requerida alega que o valor cobrado pelas autoras são excessivos, contudo, ao assinar os contratos de honorários, tinha plena capacidade e ciência dos valores aproximados que deveriam ser pagos as patronas ao final das demandas. Além do mais, apesar de apresentarem na defesa que considerando os valores mínimos da tabela OAB/ES os honorários já se encontrariam quitados, cumpre destacar que esses são meramente sugestivas e não peremptórias, prevalecendo dessa forma o que fora pactuado entre as partes.

Verifico dos autos, pelo contrário,
que a rescisão contratual se deu pela parte requerida por não honrar com os termos ali estabelecidos
,
principalmente pois que, após 06 (seis) meses de rescindir o contrato com as patronas, fora realizado o acordo consensual de partilha de bens na ação de divórcio, sendo esse homologado em 11 de fevereiro de 2021, restando comprovado que as patronas atuaram na maior parte do tramite processual, devendo dessa forma aferir honorários proporcionais
.

O certo é que
o polo passivo não se desvencilhou totalmente do ônus probatório
visando afastar o os fatos constitutivos do direito das advogadas-autoras.

(...) É intuitivo, até ao leigo, que uma ação judicial depende de representação processual técnica, exclusiva de advogado, bem como há custos a tanto, com mandato inequivocamente outorgado através das procurações judiciais pela parte requerida as autoras.

A requerida não pode alegar ignorância quanto ao trabalho bem desempenhado pelas autoras na demanda pretérita, inclusive porque a demanda teve o seu deslinde processual, sendo inclusive sentenciado
.

(...) Em sede de
reconvenção
, a requerida pugna pelo pagamento de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais e a devolução da fração dos honorários pagos em excesso, na quantia exata de R$ 18.181,00 (dezoito mil, cento e oitenta e um reais).

Contudo,
conforme todo exposto na fundamentação, não devem os pedidos arguidos pela requerida prosperarem, visto que, não houve excesso de pactuação dos honorários
, conforme discorrido, bem como,
a parte requerida não desincumbiu do ônus de demonstrar que houve coação praticada pelas autoras, ou quaisquer pressões psicológicas e ameaças, não cabendo dessa forma reparação por danos morais, sendo portanto, improcedente a reconvenção pleiteada.

(...) Concatenadas as provas e mediante exame compatível com a pretensão das autoras, tem-se que
merece o arbitramento de honorários às autoras
em razão do trabalho exercido na demanda em decorrência da interrupção prematura dos serviços prestados.

(...) Considerando que as autoras
atuaram durante 04 (quatro) anos nos referidos processos, até sua fase instrutória
, tendo a parte requerida obtido êxito na ação de divórcio,
ficando na posse de patrimônio avaliado em R$ 834.450,00
(oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais),
mostra-se justo a fixação de 10% (dez por cento) de honorários do valores referentes ao que a requerida recebeu com a partilha dos bens
, devendo ser levado em conta os valores recebidos, qual seja, R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) como adiantamento do percentual final fixado.

(...) Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos autorais para
ARBITRAR os honorários advocatícios
devidos pelo polo passivo ao polo
ativo na importância de 10% (dez por cento) do valor total que a requerida recebeu com a partilha dos bens, de R$834.450,00
(oitocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser descontado do montante o valor já recebido de R$27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) como adiantamento do percentual final fixado, chegando-se ao valor final de R$55.945,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e cinco reais) devendo o valor, que deverá ser atualizado monetariamente desde a data do trânsito em julgado da sentença homologatória do divórcio consensual.”

Pois bem.

Cinge-se o recurso de apelação em aferir
a extensão do trabalho das apeladas
; se houveram
condutas antiéticas e ilegais praticadas pelas apeladas
; se o motivo de rescisão

implica em desnecessidade de pagamento de honorários advocatícios
; se
o valor adimplido
(R$2.500,00 em dinheiro e R$25.000,00 em jóias)
é contraprestação suficiente aos serviços prestados
; e, por fim, se a
apelante tem direito ao recebimento de pagamento de indenização por danos morais e à devolução da quantia de R$18.181,00
, supostamente pagos em excesso.

Passa-se à análise temática do recurso.

1. Da alegação de abusividade e excesso dos honorários fixados

Inicialmente, recorda-se que os honorários contratuais foram pactuados da seguinte forma:

Ação indenizatória
– R$5.000,00, acrescidos de 30% sobre o êxito (id.
9924344
);

Ação de divórcio com partilha de bens e alimentos
– R$5.000,00, acrescidos de 20% sobre o êxito (id.
9924345
);

Ação indenizatória de trânsito
– R$1.500,00, acrescidos de 20% do êxito.

A apelante sustenta que os honorários pactuados seriam excessivos, alegando que ultrapassam os valores sugeridos pela tabela da OAB/ES.

Contudo, é cediço que as tabelas de honorários publicadas pelas seccionais da OAB possuem caráter
meramente orientador
. Elas servem como
refer
ê
nci
a para a precificação dos serviços advocatícios, mas não possuem natureza vinculativa ou obrigatória. A variação de valores entre as seccionais é notória, como ilustra o comparativo abaixo para ações de divórcio litigioso com partilha de bens:

Espírito Santo
[1]
: 150 URH’s =
R$30.336,00

São Paulo
[2]
:
R$11.651,53 + 10% sobre o proveito

Rio Grande do Sul
[3]
:
R$16.414,70 + 10% sobre o proveito

Como se vê, não há um tabelamento de preços, mas apenas um
indicativo
de valores mínimos cujo propósito é assegurar uma remuneração condizente com a dignidade da advocacia.

O verdadeiro limite para a cobrança de honorários está previsto no
art. 38 do C
ó
digo de Ética e Disciplina da OAB
, que veda o pacto
quota litis
em que o advogado receba mais do que o cliente. O dispositivo estabelece que, somados os honorários contratuais e os de sucumbência, o valor não pode exceder as vantagens obtidas pela parte:

Art. 38
- Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência,
não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente
.

Parágrafo único.

A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

No caso em tela, a sentença arbitrou os honorários em
10% sobre o proveito econômico da partilha
. Tal percentual, muito
aqu
é
m
do limite legal, destina-se a remunerar o trabalho realizado não apenas nessa ação, mas em todos os
tr
ê
s processos
para os quais as advogadas foram contratadas.

A análise dos autos revela a complexidade das causas e a atuação diligente das apeladas.
Na ação de divórcio, por exemplo, a apelante narrou uma delicada situação de risco, mencionando a ocorrência de circunstâncias afetas à lei Maria da Penha.

Naquele processo, as advogadas obtiveram provimentos liminares de grande importância, como a
manutenção da cliente no plano de sa
ú
de
do ex-cônjuge (id.
9924353
, fl. 43) e a
fixação da guarda unilateral
da filha menor, com
alimentos provis
ó
rios
estabelecidos em 10% da renda do genitor. O próprio divórcio foi decretado antes do julgamento de mérito (id.
9924357
, fls. 19-20), evidenciando o avanço processual obtido.

A apelante argumenta, ainda, que o acordo final foi firmado por outro advogado. Contudo, esse fato não desconstitui o direito das apeladas. O novo patrono atuou por um período significativamente menor (
cerca de
seis meses
) e assumiu os processos em fase avançada, já devidamente instruídos e com liminares favoráveis deferidas. É inegável que a instrução processual robusta, conduzida pelas apeladas, foi crucial para colocar a apelante em posição de vantagem negocial, viabilizando o acordo posterior

A contratação de um novo profissional foi uma consequência da decisão unilateral da própria apelante de rescindir os contratos. Tal escolha não a exime da responsabilidade de remunerar o trabalho efetivamente prestado pelas advogadas que a representaram por aproximadamente
tr
ê
s anos
.

Dessa forma, a fixação dos honorários em
10%
sobre o proveito econômico da partilha — percentual que remunera o trabalho nas
tr
ê
s ações
— mostra-se justa e proporcional. Ao considerar o tempo de atuação, a complexidade e a importância das causas, e o zelo demonstrado pelas profissionais, conclui-se que não há que se falar em excesso ou abusividade.

2. Da responsabilidade pela rescisão

O contrato de honorários
quota litis
vincula a remuneração principal do advogado a um evento futuro e incerto (condição suspensiva):
o
ê
xito na demanda
. Trata-se, portanto, de um contrato de risco para o profissional.

Para se protegerem de rescisões imotivadas próximas ao desfecho favorável da causa, alguns advogados inserem cláusulas penais em seus contratos. Todavia, a jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que tais cláusulas são inexigíveis, uma vez que a resilição unilateral é uma faculdade inerente à relação de confiança que rege o mandato, tanto para o cliente quanto para o advogado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. REVOGAÇÃO DO MANDATO . APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A resilição unilateral do contrato de mandato
é
faculdade atribu
í
da pela lei tanto ao mandante como ao mandat
á
rio ( CC/2002, art. 473, c/c o art . 682, I). Portanto, a revogação, pelo mandante, do mandato outorgado ao advogado
é
causa l
í
cita de rescisão do contrato de prestação de serviços advocat
í
cios, não ensejando o pagamento de multa prevista em cl
á
usula penal, conforme j
á
decidido por esta Corte
: "
Não
é
poss
í
vel a estipulação de multa no contrato de honor
á
rios para as hip
ó
teses de ren
ú
ncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honor
á
rios proporcionais ao serviço prestado
" (REsp 1.346.171/PR, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Súmula 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos tanto com fundamento na alínea c quanto na alínea a do permissivo constitucional. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1803346 MT 2019/0072041-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019) (grifo acrescido)

Contudo, a mesma jurisprudência que
veda a multa contratual
é uníssona em garantir o direito do advogado ao recebimento dos honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, independentemente do motivo da rescisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC . INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS . REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2 . Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3 . Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível . 5.
A jurisprud
ê
ncia do STJ
é
no sentido de que não
é
poss
í
vel a estipulação de multa no contrato de honor
á
rios para as hip
ó
teses de ren
ú
ncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação
,
respeitado o direito de recebimento dos honor
á
rios proporcionais ao serviço prestado, como
é
a hip
ó
tese dos autos. Precedentes do STJ
. 6 .
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do t
é
rmino da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honor
á
rios proporcionais
à
sua atuação
. Precedentes. 7. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no AREsp: 2348277 MG 2023/0122060-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023) (grifo acrescido)

Esse direito é, inclusive, positivado no Código de Ética da OAB:

Art. 17
. A revogação do mandato judicial por vontade do cliente
não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas
,
assim como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado.

Depreende-se, portanto, que mesmo que os motivos alegados pela apelante fossem válidos, ela não estaria isenta de pagar pelos serviços já prestados. Não obstante, uma análise detida dos autos demonstra que as justificativas apresentadas para a quebra de confiança não se sustentam.

Em suas razões recursais, a apelante atribui a rescisão a três supostos fatos:

i)

coação e ameaças por parte das advogadas
;

ii
)
prestação de orientação jur
í
dica equivocada e ilegal
; e

iii)

pactuação de honor
á
rios excessivos
.

O ponto nevrálgico da defesa da apelante é a alegação de que teria sido coagida pelas advogadas a vender um imóvel (
kitnet
) que integrava a partilha de bens para quitar os honorários. As autoras, desde a petição inicial, apresentaram uma versão
diametralmente oposta
: a discussão sobre formas alternativas de pagamento
partiu da pr
ó
pria apelante
, que, preocupada com sua capacidade financeira, começou a aventar a impossibilidade de quitar os valores finais.

A análise do contexto contratual e fático confere muito mais verossimilhança à narrativa das advogadas.

Primeiramente, é um fato
incontroverso
que a apelante já havia utilizado bens –
semijoias avaliadas em R$ 25.000,00
– para adiantar parte dos honorários. Essa transação, uma permuta, estabelece um padrão de comportamento da cliente, que recorreu a bens, e não a dinheiro, para cumprir suas obrigações. A sugestão de utilizar um imóvel seria, portanto, uma continuação dessa mesma lógica.

Em segundo lugar, as autoras esclareceram que a aceitação de bens
não era a pol
í
tica do escrit
ó
rio
e que a exceção foi aberta em razão de três fatores combinados: o
relacionamento pessoal
preexistente com a cliente, a
complexidade das causas
e a
previsão de honor
á
rios vultosos ao final
. Essa explicação é plausível e contextualiza a flexibilidade das profissionais.

Ademais, sob uma ótica puramente lógica e econômica, a alegação de coação é frágil.

Não haveria motivo para as advogadas pressionarem pelo recebimento de um imóvel ou de semijoias, pois isso lhes transferiria o ônus de converter tais bens em pecúnia para, só então, auferir a remuneração. A preferência de qualquer credor é sempre pela liquidez do dinheiro.
A versão de que a oferta partiu da cliente, que possuía os ativos mas talvez não a liquidez, é economicamente muito mais racional.

Juridicamente, a coação exige a presença de
grave ameaça
(física ou psicológica) capaz de viciar a vontade da vítima, forçando-a a praticar um ato contra sua vontade. As provas dos autos não demonstram nada remotamente parecido. O que se observa é uma
discussão sobre formas de viabilizar o pagamento
, onde foram ventiladas possibilidades.

A mera sugestão de venda de um automóvel ou de um imóvel, especialmente quando a
dificuldade de pagamento
é apontada pela
pr
ó
pria devedora
, não configura coação, ameaça ou qualquer infração ética.

De forma ainda mais contundente, a apelante alega que a rescisão se deu porque
os serviços prestados não correspondiam
à
s suas expectativas
e a colocariam "
em risco
". A recorrente afirma em sua contestação:

“(...)
Em consequ
ê
ncia, ao perceber que os serviços jur
í
dicos prestados pelas Contestadas não correspondiam
à
s suas expectativas e, que de alguma forma a colocaria em risco, a Contestante optou pela revogação do mandato, ocasião na qual providenciou a imediata substituição do seu representante legal
.”

Tal alegação beira a má-fé, pois está
completamente dissociada
da realidade processual.

Conforme exaustivamente demonstrado, a atuação das apeladas produziu resultados concretos e de extrema importância para a apelante, como o deferimento de liminares para:

a)
manutenção da cliente e de suas filhas no plano de saúde custeado pelo ex-cônjuge;

b)
fixação da guarda unilateral da filha menor em favor da apelante;

c)
estabelecimento de alimentos provisórios em 10% da renda do genitor.

Essas vitórias processuais não apenas atenderam às expectativas da cliente, como a protegeram de riscos iminentes, garantindo-lhe segurança, sustento e a guarda da filha. A afirmação de que a atuação profissional foi deficiente é, portanto, uma clara distorção dos fatos.

Por fim, as provas que a apelante anexa para sustentar suas graves acusações são manifestamente insuficientes.

Os áudios (id.
9924446
) apenas registram uma das autoras
se desculpando por uma discussão ocorrida
, o que evidencia um desacordo, não uma coação.

As mensagens de
WhatsApp
(id.
9924447
) meramente mostram a apelante expressando seu desconforto em continuar com o patrocínio após o debate sobre honorários.

Nenhuma dessas provas demonstra ameaça, constrangimento ilegal, exigência de transferência de bens ou qualquer ato que configure coação. São retratos de uma relação cliente-advogado que sofreu um desgaste em virtude de um desacordo comercial, o que é comum, mas não justifica a rescisão por justa causa nem a isenta da obrigação de pagar pelo valioso serviço já prestado.

Assim, inexistindo motivos ou provas aptas a infirmar a decisão de mérito proferida pelo juízo
a quo
, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

3. Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários de sucumbência
para
15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

[1]
https://www.oabes.org.br/tabela-urh/#res03_03-2011-capvii

[2]
https://www.oabsp.org.br/upload/1584951305.pdf

[3]
https://www2.oabrs.org.br/honorarios/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.